Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731825-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: KELLIN RABELO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n.o 0708083-28.2024.8.07.0009 ajuizada por RUTH RABELO ROCHA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde de titularidade da parte autora nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até a prolação de sentença de mérito ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida, devendo reestabelecer o plano nos referidos termos. Ademais, determinou a intimação da parte requerida para cumprimento da determinação, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que juntou apenas a guia de custas (ID n.o 62371832 e 62371833), sem comprovar o pagamento do preparo. Nesse contexto, a parte foi intimada (ID n.o 63063417) para comprovar o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Entretanto, a parte deixou transcorrer in albis o prazo concedido, sem adoção das medidas cabíveis, conforme certidão de ID n.o 63723140. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimada para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador